Tribunal: STF
Processo: RHC 60708
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS". RECURSO.
ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE SE JULGA
SUPERADA, UMA VEZ QUE, QUANDO FOI INTERPOSTO O "WRIT", O PROCESSO SE
ACHAVA PARALISADO ESPERANDO QUE O ADVOGADO DO ACUSADO APRESENTASSE
RAZOES FINAIS.
FUNDAMENTOS ADUZIDOS NO RECURSO QUE NÃO FORAM SUSCITADOS PERANTE O
TRIBUNAL DE ORIGEM E QUE IMPORTAM A TRANSFORMAÇÃO DO RECURSO EM
PEDIDO ORIGINARIO DE "HABEAS CORPUS", EM HIPÓTESE NA QUAL ESTE
DESCABE.
RECURSO IMPROVIDO.